Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIALETICIDADE. MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. AFETAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Houve o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda à inicial e a devida adequação aos ditames da Lei de Superendividamento. Nesta toada, a alegação de necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa não dialoga, nem contrapõe a Sentença, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos.
2. A petição inicial foi indeferida em virtude da ausência de demonstração dos requisitos para ajuizamento da Ação de Repactuação de Dívidas, notadamente a ausência de comprometimento do mínimo existencial. Cabe análise, então, se a documentação acostada aos autos é suficiente para o prosseguimento do feito, a despeito da inércia da parte autora.
3. Apesar de a apelante sustentar ser inconstitucional a fixação, pelos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023, do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), sob o argumento de que o referido valor é ínfimo, verifica-se que referido decreto é objeto das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma com a Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial, todavia não há comprovação peremptória de que o mínimo existencial foi prejudicado, uma vez que a parte não emendou a petição inicial para acostar documentos relevantes, como cópia de todos contratos firmados, inclusive com desconto em conta corrente, como provocada pelo juízo a quo.
5. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.